Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de HELIO RIBEIRO DOS SANTOS, por meio da qual o Juiz a quo deferiu o pedido de penhora de valores do Agravado, por se tratar de verba salarial impenhorável, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora de salário, mesmo na forma de percentual, pois o crédito dos autos não possui natureza alimentar, não se inserindo na exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC. Nesse sentido há julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1393177, 07310656820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 23/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da mesma forma, indefiro o direcionamento da execução para a cônjuge do executado, visto que não restou demonstrado que a dívida objeto dos 3 empréstimos foram revertidas em proveito da entidade familiar. Por fim, indefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens, pois, pela experiência forense, são diligências fadadas ao fracasso, revelando no mais das vezes uma despesa processual desnecessária. Indique a parte exequente bens da parte executada, passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Verifique o cartório a preparação do ato de comunicação da presente decisão, visto que não está acessível no momento.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que a jurisprudência é uníssona no sentido de que é possível a penhora do salário de parte executada no montante de 30% (trinta por cento), desde que tal situação não gere prejuízo a subsistência e nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que o Agravado percebe de seu órgão empregador (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) remuneração mensal em torno de R$ 5.254,85, de modo que possuiria plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo portanto, possível a penhora de seu salário para quitação do débito. Tece outras considerações sobre a questão, cita jurisprudência e legislação aplicável ao caso. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado aos autos no Id. 33819135. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta dos autos que o Agravado aufere renda mensal líquida em torno de R$ 3.687,23, nos termos dos contracheques juntados aos autos (Id. 33819132, fl. 8). Há contracheques com valores um pouco maior, todavia neles constas o recebimento de gratificação natalina e férias, o que não reflete a renda mensal corriqueira. O credor/Agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora de parte do salário em questão. Logo, tenho que valores auferidos pelo Agravado, por si sós, não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, o credor não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator